Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728033-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. C. C. REPRESENTANTE: JOSE COURY NETO, MARTA MARIA COSTA COURY AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Formula, a agravante, pedido de desistência do recurso (ID 13470262). Notadamente, o recorrente pode a qualquer momento desistir do recurso, sem anuência prévia do recorrido, tampouco precisa justificar a pretensão. Observo que as advogadas que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato (ID ilegível). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator